Tribunal: TJMT
Processo: 0001215-73.2012.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001215-73.2012.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDINEIA BONFIM DUARTE - CPF: 010.119.841-80 (EMBARGADO), ADRIANE MARCON - CPF: 572.788.819-00 (ADVOGADO), SAMIR KEHDI - CPF: 038.602.188-08 (EMBARGANTE), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), ADRIANE MARCON - CPF: 572.788.819-00 (ADVOGADO), EDINEIA BONFIM DUARTE - CPF: 010.119.841-80 (EMBARGANTE), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), SAMIR KEHDI - CPF: 038.602.188-08 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por SAMIR KEHDI em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0001215-73.2012.8.11.0045 aviado na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS” onde litiga com EDINEIA BONFIM DUARTE perante a 6a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 116000989 o colegiado por unanimidade, desproveu os recursos.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 117463460 ausência de análise dos precedentes jurisprudenciais invocados pela parte ora recorrente (art. 489, parágrafo 1o, inciso VI, do CPC); b) Ausência de análise de todos os argumentos deduzidos pelo ora embargante, os quais são fundamentais para infirmar a tese desenvolvida pelo eminente julgador (art . 489, parágrafo 1o, inciso IV, do CPC);

Prequestiona eventual violação ao disposto no art. 371, 373 e 489, parágrafo 1o, incisos IV e VI, 1 .022 , II, parágrafo único , inciso II, todos do CPC/2015; art. 5o , inciso LIV e LV e art. 93 , inciso IX, ambos da CF/88.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação de indenização de danos materiais, morais e estéticos ajuizada por Edinéia Bonfim Duarte, doravante denominada recorrente, em face de Samir Kehdi, doravante denominado recorrente também.

Noticiou a autora/recorrente que na data de 10.03.2011, sujeitou-se a cirurgia plástica de redução de mama e implante de próteses de silicone com o requerido/apelante, no intuito de corrigir as imperfeições de seus seios. Informou que pagou o valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). Narrou que após a cirurgia, atendeu todas as orientações médicas, entretanto, com o passar dos dias, percebeu que seus seios continuavam flácidos, caídos e ainda, apresentavam uma grande diferença de tamanho.

Declara que procurou o requerido que a submeteu a um novo procedimento na mama esquerda, fato ocorrido 20 (vinte) dias após a primeira cirurgia, porém, em meados do mês de outubro de 2011, fora realizada nova tentativa de correção, desta vez nas duas mamas, todavia, mesmos após os procedimentos cirúrgicos de retoque, as mamas permaneceram flácidas e ficaram totalmente desiguais.

O juiz aquo julgou a ação procedente para o fim de condenar o requerido ao pagamento dos danos morais à autora no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como dos danos estéticos também no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e condenar o requerido ao pagamento do dano material à autora, correspondente ao custo de novo procedimento cirúrgico para simetrização das mamas, que deverá ser apurado em liquidação de sentença.

A tese recursal da parte recorrente SAMIR KEHDI funda-se na afirmação de inexistência de ato ilícito praticado pelo médico; ocorrência de caso fortuito inevitável decorrente da existência de fatores genéticos ao organismo do paciente, bem como do risco potencial ao procedimento cirúrgico escolhido pela autora; ausência de exigibilidade de conduta diversa; inexistência de nexo causal direto e inequívoco entre o ato praticado pelo médico apelante e o dano alegado pela atora; inexistência dos requisitos legais para a responsabilidade civil, quais sejam: ato ilícito e culpa do agente, o dano alegado e o nexo causal direto entre a conduta praticada pelo agente o prejuízo alegado pela autora.

A tese recursal da parte recorrente EDINEIA BONFIM DUARTE funda-se no pedido de majoração dos valores decorrentes da indenização de cunho moral.

Pois bem.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

Como consta da inicial, a requerente/apelante buscou os serviços do requerido/apelante para se submeter a uma cirurgia plástica embelezadora em seus seios, que conforme discorreu em sua exordial, estavam flácidos e caídos.

A requerente/apelante alega que a requerida/apelante cometeu erro na prestação dos seus serviços, ou seja, não atingimento dos resultados propostos pelo procedimento ofertado.

Nesse contexto, para ocorrer a reparação dos alegados danos, cabe analisar se aplicável a responsabilidade civil objetiva ou subjetiva.

A hipótese contempla a prestação de serviço de natureza estética embelezadora, na qual o profissional assume obrigação de resultado.

Destarte, em tese, a ré responde objetivamente pelos eventuais danos causados, por força do artigo 6o, inciso VI e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de eventual culpa para caracterização da sua obrigação de indenizar, mas tão somente do nexo de causalidade e dos danos que a parte tiver efetivamente sofrido.

Por sua vez, o requerido/apelante suscita que é profissional liberal e, de acordo com o artigo 14, § 4o do Código Consumerista, sua responsabilidade é subjetiva, ou seja, demanda a comprovação de sua atuação com dolo ou culpa.

Assim, mesmo que a parte requerida/apelante tenha se comprometido a produzir determinado resultado quando realizou a cirurgia embelezadora, a autora/apelante deve comprovar a ocorrência de dolo ou culpa, para que possa ser ressarcida de eventuais prejuízos causados.

Como se vê, para casos tais, a vítima fica incumbida de demonstrar, além do dano e do nexo causal, a ocorrência de uma das três modalidades de culpa, para que seja ressarcida pelo dano daí decorrente.

Nessa esteira, deve ser comprovado o dano, o nexo causal e demonstrado que o evento danoso foi gerado por imprudência (traduzida por atitudes impensadas, despidas de qualquer acautelamento), negligência (omissão de precauções impreteríveis) ou imperícia (carência de conhecimento técnico).

Compulsando os autos, em especial ao laudo pericial juntado sob ID. 73327665 - Pág. 1 o experto concluiu:

“Concluo após analise documental e da pericianda que, a Sra. Edinéia Bonfim Araújo foi submetidas a mastopexia com inclusão de prótese mamarias. Indicação cirúrgica compatível com o quadro inicial de ptose associado a assimetria mamaria. Uma vez que a primeira cirurgia não alcançou o resultado desejado foi realizada nova intervenção cirúrgica.

Após a segunda tentativa de correção restou ainda assimetria mamária e “efeito dupla bolha”. O efeito “dupla bolha” é entendido no meio médico como sendo uma complicação que surge por insuficiência ou incompetência das fibras elásticas da pele da paciente e independe da prótese e/ou do cirurgião.

Por fim, uma nova intervenção cirúrgica poderia ser benéfica para a simetrização e correção do “efeito dupla bolha.”

Verifica-se que o perito em seu mister não assentou ocorrência de erro médico, contudo, constatou dano decorrente da cirurgia, bem como afirmou necessidade de intervenção cirúrgica para remediar o problema advindo do procedimento realizado em decorrência de fatores genéticos da pericianda/recorrente.

Cinge-se a controvérsia na averiguação da responsabilidade civil do requerido/apelante diante de um suposto erro médico que causou na autora deformações em seus seios após se submeter a uma cirurgia plástica.

Examinando detidamente as fotos pós-cirúrgicas da requerente/apelante, particularmente as indexadas sob ID. 73325117 - Pág. 3 (despida) e ID. 73325117 - Pág. 4 (vestida) a primo ictu oculis são inegáveis a disformidade e assimetria dos seus seios.

Tecida esta consideração, imperioso se faz adentrar na análise da responsabilidade civil.

A responsabilidade civil dos médicos quanto aos procedimentos estéticos, durante algum tempo foi objeto de controvérsia na doutrina e na jurisprudência quanto à sua obrigação, isto é, se de meio ou de resultado.

Todavia, a questão restou superada e não apresenta maiores controvérsias. O Superior Tribunal de Justiça, instado a se manifestar sobre o assunto, adotou o posicionamento no sentido de que os procedimentos cirúrgicos de fins meramente estéticos caracterizam verdadeira obrigação de resultado, pois neles o cirurgião assume o compromisso pelo efeito embelezador prometido.

Portanto, ao submeter o paciente a um procedimento estético, o médico assume uma obrigação de resultado e, por isso, não alcançando o resultado pretendido e contratado, basta que a vítima demonstre o dano para que a culpa se presuma.

Ainda de acordo com o professor Cavalieri Filho:

“Não se pode negar o óbvio, que decorre das regras da experiência comum; ninguém se submete aos riscos de uma cirurgia, nem se dispõe a fazer elevados gastos, para ficar com a mesma aparência, ou ainda pior. O resultado que se quer é claro e preciso, de sorte que, se não for possível alcançá-lo, caberá ao médico provar que o insucesso - total ou parcial da cirurgia - deveu a fatores imponderáveis.”

Verifica-se no caso concreto que há assimetria dos seios, bem como conclusão pericial de que a pericianda apresenta necessidade de nova intervenção para corrigir as disformidade advindas das ultimas cirurgias.

Como se vê, restou comprovado que os seios da autora não apresentaram o resultado almejado após o procedimento cirúrgico, além de ter sido consignado pelo perito judicial que é necessária nova intervenção cirúrgica.

Ora, a necessidade de uma nova cirurgia somente corrobora o fato de que não se alcançou o resultado desejado, em face das sequelas que certamente são capazes de lhe causar vergonha, angústia e sofrimento.

Ressalte-se que, nos termos do art. 479 do Código de Processo Civil, o magistrado não está adstrito ao resultado do laudo, devendo proferir a sua decisão de acordo com o conjunto probatório colacionado aos autos:

“Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.”

Por tudo isso, todos os elementos da responsabilidade civil se fazem presentes, quais sejam, o dano, o nexo de causalidade e a conduta culposa, restando caracterizado o dever de indenizar, na forma dos artigos 186 e 927 do Código Civil. No que tange ao dano, este restou devidamente configurado, pois incontroverso nos autos a notória piora na estética da autora após o procedimento cirúrgico a que se submeteu.

O argumento recursal do requerido/apelante de que utilizou técnica adequada não é suficiente para isenta-lo.

Nesse sentido STJ se pronunciou:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CIRURGIA ESTÉTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. ARTIGOS ANALISADOS: 6o, VIII, E 14, CAPUT E § 4o, DO CDC. 1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais, ajuizada em 14.09.2005. Dessa ação foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 25.06.2013. 2. Controvérsia acerca da responsabilidade do médico na cirurgia estética e da possibilidade de inversão do ônus da prova. 3. A cirurgia estética é uma obrigação de resultado, pois o contratado se compromete a alcançar um resultado específico, que constitui o cerne da própria obrigação, sem o que haverá a inexecução desta. 4. Nessas hipóteses, há a presunção de culpa, com inversão do ônus da prova. 5. O uso da técnica adequada na cirurgia estética não é suficiente para isentar o médico da culpa pelo não cumprimento de sua obrigação. 6. A jurisprudência da 2a Seção, após o julgamento do Reps 802.832/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 21.09.2011, consolidou-se no sentido de que a inversão do ônus da prova constitui regra de instrução, e não de julgamento. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1395254/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 29/11/2013)

A cirurgia estética tem natureza de obrigação de resultado cuja responsabilidade do médico é presumida, e cabe a ele demonstrar ocorrência de alguma excludente de sua responsabilidade, o que não foi verificado no caso dos autos.

A jurisprudência do STJ corrobora:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RENOVAÇÃO DO PEDIDO NA VIA ESPECIAL. DESNECESSIDADE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CIRURGIA PLÁSTICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. PROFISSIONAL QUE DEVE AFASTAR SUA CULPA MEDIANTE PROVA DE CAUSAS DE EXCLUDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência mais recente desta Corte, não há mais necessidade de o recorrente renovar o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita na interposição do recurso especial se ele já vem litigando sob o pálio da justiça gratuita. 2. Possuindo a cirurgia estética a natureza de obrigação de resultado cuja responsabilidade do médico é presumida, cabe a este demonstrar existir alguma excludente de sua responsabilização apta a afastar o direito ao ressarcimento do paciente. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1468756/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 24/05/2016.)

Quanto ao nexo de causalidade, verifica-se que a conduta do requerido foi a causa direta e imediata para os danos sofridos pela autora.

A conduta culposa também se mostra presente, nos termos acima alinhavados, notadamente em face da obrigação de resultado configurada no caso em questão.

No que tange ao quantum indenizatório questionado pela recorrente EDINEIA BONFIM DUARTE, cumpre ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.a edição, 2001 p. 81/82)

Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado.

A jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo que representa o equilíbrio do justo ressarcimento:

“Ao magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC no 19.411-2, 1a Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).”

Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada a verba indenizatória por danos morais fixadas, satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, bem como a condição econômica da reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do dano.

Por fim, cabe anotar que a incidência de juros sob o valor da indenização de cunho moral deve fluir a partir da citação, conforme preleciona o art. 405 do Código Civil e súmula 163 do STF, portanto, irretocável qualquer modificação na sentença.

Descabida qualquer censura na sentença objurgada.

Isto posto, CONHEÇO dos recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 17% (dezessete por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.”

A cirurgia estética tem natureza de obrigação de resultado cuja responsabilidade do médico é presumida, e cabe a ele demonstrar ocorrência de alguma excludente de sua responsabilidade, o que não foi verificado no caso dos autos.

Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada a verba indenizatória por danos morais fixadas, satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, bem como a condição econômica da reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do dano.

A incidência de juros sob o valor da indenização de cunho moral deve fluir a partir da citação, conforme preleciona o art. 405 do Código Civil e súmula 163 do STF, portanto, irretocável qualquer modificação na sentença.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022